Tribunal: TJSP
Processo: 2294160-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
I – Autor agravante que pretende, em sede de antecipação de tutela, a retirada de bens móveis que fora deixado no imóvel ocupado pela ré. Não há elementos, ao menos em análise sumária, que evidenciem a probabilidade do direito, um dos requisitos ensejadores para o deferimento liminar (artigo 300,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
I – Autor agravante que pretende, em sede de antecipação de tutela, a retirada de bens móveis que fora deixado no imóvel ocupado pela ré. Não há elementos, ao menos em análise sumária, que evidenciem a probabilidade do direito, um dos requisitos ensejadores para o deferimento liminar (artigo 300, CPC);
II - A questão envolve não somente a divisão do imóvel (objeto de outra ação), como também, alegação da ré (por meio de email e mensagem whatsapp) que o autor "invadiu o apartamento, sem pedir autorização e trocou as chaves" usou o imóvel, estando a ré ausente do país. Há necessidade de aprofundamento da questão, que, somente, após a manifestação da requerida ou por qualquer meio que embase os fundamentos do autor, cujo pedido poderá ser revisto pela r. Primeira Instância. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO